Tribunal: TJBA
Processo: 8026329-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026329-17.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAFAEL BOAVENTURA DE ALMEIDA Advogado(s): ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO APELADO: UINDE CARVALHO MATTOS e outros Advogado(s):RODRIGO DOS SANTOS SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ANIMAL SOLTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA DOS TUTORES POR FALTA DE VIGILÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de atropelamento de animal de estimação em via interna de condomínio residencial. A sentença condenou o condutor ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a conduta culposa do condutor do veículo, caracterizada por excesso de velocidade e omissão de socorro, que ensejaria o dever de indenizar; (ii) saber se a falta de guarda e vigilância do animal por parte dos tutores configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil. III. Razões de decidir 3. A configuração da responsabilidade civil extracontratual exige a comprovação inequívoca da conduta culposa do agente e do nexo de causalidade entre esta conduta e o dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 4. As imagens de circuito interno de segurança são insuficientes para aferir com precisão técnica a velocidade do veículo no momento do impacto, sendo imprescindível perícia complexa de reconstituição do acidente para comprovar o excesso de velocidade alegado. 5. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, qual seja, a velocidade excessiva do veículo, recaía sobre os autores, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e não foi adequadamente cumprido. 6. A causa primária do evento danoso foi a conduta dos próprios tutores, que negligenciaram o dever de guarda e custódia do animal, permitindo sua circulação desassistida em via interna destinada ao tráfego de veículos. 7. O animal, por sua natureza imprevisível e pequeno porte, ao invadir repentinamente a via de rolamento, representa risco impossível de ser evitado, especialmente por veículo de grande porte como a do apelante, cuja altura dificulta a visualização de obstáculos de baixa estatura. 8. A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro é reconhecida como excludente de responsabilidade, nos termos da interpretação do art. 945 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil extracontratual por atropelamento de animal de estimação exige a comprovação técnica e inequívoca da conduta culposa do condutor, não sendo suficiente a mera análise visual de imagens para aferir excesso de velocidade. 2. A falta de guarda e vigilância do animal por parte dos tutores, permitindo sua circulação desassistida em via destinada ao tráfego de veículos, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 945; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212429435001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 14.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8026329-17.2021.8.05.0080, sendo Apelante Rafael Boaventura de Almeida e Apelados Uinde Carvalho Mattos e Joilton Antonio de Freitas Mattos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator